Tribunal: TJPA
Processo: 0046933-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046933-83.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: AUGUSTO CEZAR RODRIGUES PERES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA CITAÇÃO. DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. I-
A citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual,

razão pela qual não logrando a parte autora promovê-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC,
que prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE RENTEGRAÇÃO DE POSSE
movida

em desfavor de
AUGUSTO CEZAR RODRIGUES PERES
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao Banco credor o direito de apreender o bem. Ressalta que o valor para purgação da mora refere-se as parcelas vencidas e vincendas.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a medida liminar.

Após petição da autora requerendo expedição de novo mandado, o magistrado singular deferiu tal pedido, após pagamento das custas para realização da diligência, tenho a requerente se mantido inerte.

Ao sentenciar o feito, a magistrada considerando que a parte não recolheu as custas para o novo ato, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformado,
BANCO J. SAFRA S.A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o decisório se encontra equivocado, na medida em que não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, eis que a parte informou o endereço do réu na exordial. Além do mais, a demora no ato citatório não deve se enquadrar nessa mesma situação.

Sustenta que o caso dos autos deveria ter sido enquadrado no que preceitua o inciso III do mesmo artigo, havendo neste caso necessidade de intimação pessoal da parte.

Por fim, aduz necessidade de ser considerado o princípio da razoabilidade e instrumentalidade, bem como de que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada para fornecer novo endereço do réu e realizar o pagamento das custas para novo ato, tendo em vista que o oficial de justiça declarou não ter conseguido sua localização, ocasião em que esta informou o novo endereço, porém se manteve inerte quanto ao recolhimento das custas
, tendo o magistrado extinguido o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Com efeito, a citação
é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual, razão pela qual não logrando a parte autora promove-la é possível a extinção do Feito, com supedâneo no
art. 485, inciso IV do CPC. Ressalte-se que o requerente/apelante forneceu o novo endereço, porém não procedeu com o pagamento das custas para que o novo ato fosse realizado.

Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal qual como estabelecido em sentença,
prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do referido artigo. Vejamos:

Art. 485 do CPC/15
. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – indeferir a petição inicial;
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII – homologar a desistência da ação;
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (negrito nosso)

Assim, considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, deixando para tanto de recolher custas complementares para novo ato citatório, , conheço do recurso e nego-lhe provimento, pra manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024